Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9o, DO CPB). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA AFASTADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
1. A palavra da ofendida, firme e coerente, possui especial relevância nos delitos cometidos em situação de violência doméstica, notadamente quando é corroborada por fotografia e pelo laudo pericial que comprova, com a necessária certeza, a existência da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal.
2. As lesões corporais foram provocadas na vítima pela vontade livre e consciente do réu, que chegou em casa embriagado durante a madrugada em sua residência, discutiu com a ofendida, se apossou de uma faca e depois desferiu um chute que atingiu a perna a ofendida, não havendo que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para sua modalidade culposa.
3. Recurso conhecido e improvido.